Tribunal: TJSP
Processo: 1043836-75.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de multas de trânsito referentes à ausência de indicação do condutor, por falta de expedição da dupla notificação, com pretensão de devolução dos valores pagos. Sentença de parcial procedência, afastada a repetição de valores e reconhecida a ilegitimidade ativa da autora relativamente a um dos AITs. Insurgência da autora, pretendendo a procedência integral dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de multas de trânsito referentes à ausência de indicação do condutor, por falta de expedição da dupla notificação, com pretensão de devolução dos valores pagos. Sentença de parcial procedência, afastada a repetição de valores e reconhecida a ilegitimidade ativa da autora relativamente a um dos AITs. Insurgência da autora, pretendendo a procedência integral dos pedidos. Cabimento. 1. Legitimidade ativa da autora quanto aos pleitos anulatório e de ressarcimento do auto de infração questionado. Multa aplicada, nos termos do art. 257, §§ 7o e 8o, do CTB, à pessoa jurídica proprietária do veículo, cuja obrigação de pagamento decorre de lei. Eventuais transferências de responsabilidades, por acordo particular, que não interferem na relação jurídica examinada e não afastam a legitimidade ativa da autora. Ademais, a autora comprovou a quitação da multa por infração de trânsito original, ao passo que a imposição da multa por não indicação de condutor, em seu detrimento, se deu antes da tradição. 2) Repetição de indébito. O extrato informativo de multas de trânsito coligido aos autos torna incontroversos os pagamentos efetuados, justificando a repetição dos valores indevidamente recolhidos aos cofres públicos. Inteligência do art. 257, §§7o e 8o CTB, à luz do entendimento do STJ (Tema 1097), e deste TJSP (IRDR 13). Firmes precedentes deste E. Tribunal. 3) Consectários legais. Incidência do entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 810 a partir dos pagamentos efetuados pela demandante até a publicação da EC no113/2021 e, após, com aplicação da Taxa Selic, conforme dispõe o art. 3o da referida EC. Sentença reformada para julgar procedente a ação. Recurso provido.